Tribunal: TJDFT
Processo: 0719095-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719095-34.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DIEBOLD NIXDORF, INCORPORATED EMBARGANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA APELADO: DIEBOLD NIXDORF, INCORPORATED, ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DA CIDADANIA - APROCON, G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de dois embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e DIEBOLD NIXDORF, INCORPORATED contra acórdão da Sexta Turma Cível que deu provimento à apelação interposta por ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DA CIDADANIA – APROCON e reconhecer sua legitimidade ativa, cassar a sentença e devolver os autos à origem para processamento regular da demanda. Contrarrazões da APROCON (ID 65977848). Contrarrazões da DIEBOLD NIXDORF, INCORPORATED. Adere aos fundamentos desenvolvidos pelo BANCO MERCANTIL S.A (ID 66070997). Intime-se o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação. Prazo: 10 dias (art. 180 c/c art. 1.023, §2o, ambos do CPC). Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator